Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-08.2024.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001553-08.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANE APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 039.082.852-16 (APELADO), MARIA HELOIZA FERREIRA ALBACETTE - CPF: 092.886.031-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO EM MANOBRA NÃO AUTORIZADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO CONCRETO À MORALIDADE PÚBLICA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA NÃO REALIZADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pelos crimes de desobediência (art. 330, CP), direção perigosa com manobra não autorizada (art. 308, CTB) e corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/90), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00, em razão da prática dos delitos imputados, sob o argumento de violação a direitos transindividuais.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos na esfera penal (art. 387, IV, do CPP) exige, além de pedido expresso na denúncia, a demonstração do prejuízo sofrido e a realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. No caso de dano moral coletivo decorrente de infração penal, não se trata de dano presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a comprovação de que a conduta do agente causou grave ofensa à moralidade pública e lesão concreta a valores fundamentais da sociedade, transbordando a tolerabilidade.

5. Inexistindo prova do efetivo abalo à esfera moral da coletividade e da extensão do dano, torna-se inviável a fixação do
quantum
indenizatório, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Fica ressalvada, contudo, a possibilidade de ajuizamento de ação competente na esfera cível, acaso o ofendido entenda pertinente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A condenação por danos morais coletivos no processo penal exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica que demonstre o concreto abalo aos valores fundamentais da sociedade e a extensão do dano, não sendo este presumido (
in re ipsa
) em decorrência da mera prática delitiva."

______________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000459-88.2025.8.11.0078; TJMT, N.U 1002508-39.2024.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GEOVANE APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1001553-08.2024.8.11.0078, por meio da qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e
condenou
o apelado
Geovane Aparecido Ferreira de Souza
pela prática, em concurso material, dos delito tipificado no
a
rt. 330 do Código Penal
;
art.
308 do Código de Trânsito Brasileiro

e

art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
e de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cumuladas com a pena acessória de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, com substituição das penas privativas de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Por meio das razões de apelação anexadas sob o ID 323544364
, o i. órgão ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça pleiteando exclusivamente a
condenação do apelado ao pagamento de
danos morais coletivos
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
com fulcro no art. 387, inc. IV, do CPP.

Nessa ordem de ideias, sustenta que o dano moral coletivo é categoria autônoma que não se identifica com os tradicionais atributos do ser humano, mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade, tendo como função proporcionar reparação indireta à lesão de direito extrapatrimonial da coletividade, sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a direitos transindividuais.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 323544377, a i. defesa técnica do apelado
rechaça os argumentos ministeriais e requer o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 335699379, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que
Geovane Aparecido Ferreira de Souza
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores), artigos 330 e 331, ambos do Código Penal (desobediência e desacato), e artigos 308 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Segundo a denúncia (ID 323543881), no dia
23 de junho de 2024
, por volta das 16h40, na Avenida Antônio André Maggi, em Sapezal/MT, o apelado, conduzindo uma motocicleta com a adolescente
Maria Heloiza Ferreira Albacett
na garupa, ao passar em frente ao quartel da Polícia Militar, teria mostrado o dedo médio aos policiais que ali se encontravam, em atitude de desacato. Na sequência, teria acelerado bruscamente o veículo, produzindo ruído excessivo e realizando manobras perigosas, desobedecendo à ordem de parada dos policiais e empreendendo fuga em alta velocidade por diversas quadras, sendo interceptado posteriormente.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, condenando
Geovane
pelos crimes de desobediência, participação na direção de veículo automotor em via pública com demonstração de perícia em manobra não autorizada e corrupção de menores, absolvendo-o, contudo, do crime de desacato. Na mesma decisão, o magistrado indeferiu o pedido ministerial de fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

A teor do relatado, o único estandarte recursal consiste na pretendida condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ao argumento de que referida penalidade decorre de lesão aos valores e direitos fundamentais da coletividade, sendo sua caracterização e consequente imposição do dever de indenizar voltadas principalmente à reparação indireta do dano ao direito extrapatrimonial, à sanção do ofensor e à inibição de condutas de mesma natureza.

Aduz, ainda, que
in casu
é inquestionável o dano moral coletivo decorrente da prática dos crimes de desobediência, participação na direção de veículo automotor em via pública com demonstração de perícia em manobra não autorizada e corrupção de menores, cuja existência baseia-se na reiterada lesão a direitos titularizados por toda a sociedade.

Depreende-se dos autos que, ao desprover o pedido ministerial de fixação da verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o d. magistrado
a quo
:

“[...] Em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos coletivos, entendo, in casu, pelo indeferimento.

Em que pese existência de previsão legal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentindo de ser possível a condenação por dano moral decorrente da prática de ilícitos penais, verifico que no caso em apreço não merece acolhimento o pedido da acusação.

Não obstante o pedido ministerial, o tema não foi devidamente discutido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, não há como mensurar, em sede de instrução criminal a extensão do dano causado, impossibilitando assim de fixar o valor da condenação pecuniária.

Sendo assim Indefiro o requerimento formulado pelo Parquet quanto ao dano moral.”
(ID 323544363).

E, deveras,
agiu com acerto
a d. autoridade judiciária de primeira instância.

No caso em apreço, analisa-se a prática dos delitos de desobediência, participação na direção de veículo automotor em via pública com demonstração de perícia em manobra não autorizada e corrupção de menores, os quais, inegavelmente, acarretam prejuízos à sociedade. No entanto, sua própria natureza dificulta a mensuração do dano, especialmente diante da ausência de individualização dos prejuízos supostamente causados pelo apelado.

Tal questão encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual dispõe expressamente:

"O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido."

Embora seja
juridicamente possível
a fixação de indenização por dano moral em hipóteses tais como a dos autos, a determinação do
quantum
indenizatório exige critérios objetivos, fundamentados em
instrução probatória específica
. Essa necessidade decorre da exigência de um procedimento que assegure o contraditório e o amplo debate entre as partes.

A situação em análise envolve a reparação de danos morais coletivos, relativos a infrações penais cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática dos crimes de desobediência, participação na direção de veículo automotor em via pública com demonstração de perícia em manobra não autorizada e corrupção de menores.

Nessas situações, é necessário socorrer-se do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais
exige a demonstração da lesão à esfera moral de uma comunidade
- isto é, violação de direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade.

Dito de outra forma, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir – qual seja, danos morais coletivos - para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva.

Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.

Na hipótese, ainda que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
tenha formulado pedido expresso de fixação de indenização por dano moral coletivo na denúncia (ID 323543881), tal pretensão revela-se de todo inviável, notadamente porque a inexistência de comprovação da extensão do dano obsta a determinação do valor mínimo indenizatório, uma vez que não se trata de hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
).

Além do mais, urge consignar que a fixação abstrata de um valor a título de dano moral coletivo violaria o princípio da ampla defesa, haja vista que
não houve instrução específica
para produção de prova específica do alardeado abalo à sociedade pelos danos causados em decorrência da prática criminosa suficiente ao estabelecimento do valor indenizatório, máxime porque não cuida de vítima específica.

Acerca da temática, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

“[...]
A jurisprudência consolidada do STJ exige, cumulativamente, para fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica que comprove o abalo à esfera moral coletiva.

Embora presentes os dois primeiros requisitos, não houve produção de prova específica voltada à comprovação do impacto social relevante da conduta do acusado, tampouco elementos objetivos sobre abalo à coletividade local, nos moldes exigidos pela Corte Superior.

A ausência de instrução voltada à reparação civil impede a fixação do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante
. [...].”
(N.U 1000459-88.2025.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025). Grifei.

“[...] 4.
A imposição de indenização por danos morais coletivos na sentença penal requer prova concreta do dano à coletividade, não se contentando com a mera menção à gravidade abstrata do fato, ainda quando presentes pedido expresso na denúncia e indicação clara do valor pretendido
.”
(N.U 1002508-39.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025). Destaquei.

Com arrimo nessas assertivas, no particular, deixo de acolher a irresignação recursal que pretendia a fixação da verba indenizatória, mantendo a r. sentença reprochada nos exatos termos em que proferida; o que não obsta o ofendido de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT na ação penal n.o 1001553-08.2024.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026